Tribunal: TJMT
Processo: 1010432-20.2021.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010432-20.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON LIMA MARTINS - CPF: 038.854.091-51 (APELANTE), MARCELO FREITAS ROSSANI - CPF: 736.483.371-49 (TERCEIRO INTERESSADO), S. S. C. D. R. - CPF: 100.269.011-02 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR TRAVASSO CASARIN - CPF: 019.406.741-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FLAGRANTE DELITO. LEGITIMIDADE DA DILIGÊNCIA POLICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA EM GRAU MÍNIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 13a Vara Criminal de Cuiabá que condenou
o recorrente
a
pena de
4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilicitude na prova produzida pela entrada policial no domicílio sem mandado judicial; (
ii
) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação e, sendo mantida, se é cabível a redução máxima da pena pelo tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inviolabilidade domiciliar admite exceções em casos de flagrante delito, nos termos do art. 5o, XI, da CF/88 e do entendimento firmado no RE 603.616/RO (Tema 280/STF), sendo legítima a entrada policial quando baseada em fundadas razões, justificadas a posteriori.

A fuga de indivíduos, incluindo adolescentes, ao avistar viatura em região conhecida pelo tráfico, associada à apreensão de droga abandonada no
trajeto e à localização de entorpecentes e instrumentos típicos do tráfico no imóvel, configura flagrante delito e autoriza a diligência.

As provas dos autos
,
laudo toxicológico, auto de apreensão e depoimentos dos policiais
,
são coesas e compatíveis com a versão acusatória, não havendo dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade do delito.

A negativa do acusado, ao alegar que a droga pertencia a terceiro não identificado, é isolada e destituída de amparo probatório.

Reconhecida a incidência do tráfico privilegiado, ausente demonstração de dedicação habitual à atividade criminosa ou integração a organização criminosa, aplicando-se a causa de diminuição na fração de 1/2, em razão da quantidade de droga.

Fixada a pena em 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, conforme art. 44 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando fundada em elementos objetivos que evidenciem situação de flagrante delito, especialmente em se tratando de crime permanente.

A materialidade e a autoria do tráfico de drogas podem ser comprovadas por depoimentos policiais harmônicos, corroborados por laudos periciais e outros elementos objetivos.

É cabível a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado quando ausentes elementos que demonstrem dedicação habitual à atividade criminosa, sendo admissível a redução em 1/2 em razão da quantidade e natureza da droga apreendida.

A pena pode ser fixada em regime aberto e substituída por penas restritivas de direitos quando preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI; CPP,
arts
. 301, 155, 563; CP,
arts
. 44 e 59; Lei no 11.343/06,
arts
. 33, caput, e § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015 (Tema 280). STJ,
AgRg
no HC 856.597/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo,
DJe
20.05.2025; STJ,
AgRg
no RHC 210.852/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
09.11.2023; STJ,
AREsp
2.419.814/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira,
DJe
28.04.2025; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.604.442/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
09.12.2024; STJ,
AgRg
no HC 954.859/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
DJe
14.04.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1010432-20.2021.8.11.0042

APELANTE: ANDERSON LIMA MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por ANDERSON LIMA MARTINS contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal (PJe 1010432-20.2021.8.11.0042), que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06), à pena de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. (ID 267994481)

Em suas razões recursais, a Defesa, preliminarmente, alega nulidade processual, sustentando ilicitude das provas obtidas mediante suposta violação de domicílio.

No mérito, pleiteia-se a absolvição do apelante com base no art. 386, VII, do CPP, por insuficiência probatória.

Subsidiariamente, requer-se a aplicação da fração máxima de 2/3 da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.
(ID 267994488)

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso. (ID
267994491)

A

Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (Exm
a
. Sr
a
. Dr
a.

Rosana Marra

– ID
278114885
).

Relatado o feito.

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE DA PROVA - INVASÃO DE DOMICÍLIO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A tese defensiva que pretende desconstituir a higidez das provas obtidas em decorrência da diligência policial realizada no interior do domicílio do recorrente, ao argumento de suposta violação à cláusula de inviolabilidade domiciliar, não encontra amparo na moldura fática delineada nos autos nem tampouco na interpretação dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, a inviolabilidade do domicílio, prevista no artigo 5o, inciso XI, da Constituição da República, embora configure direito fundamental, possui natureza relativa, admitindo exceções expressas, notadamente nos casos de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou por ordem judicial durante o dia.

Trata-se, pois, de garantia que cede diante de situações objetivas e concretas que evidenciem a prática de crimes permanentes, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes.

No caso sub judice, os autos revelam que a incursão policial no imóvel não se deu de forma arbitrária ou desprovida de justa causa. Ao contrário, decorreu de fundadas razões objetivas e visíveis, que se desdobraram em tempo real e foram devidamente justificadas a posteriori, conforme exigido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral):

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito [...]”.

Na hipótese concreta, os policiais militares da ROTAM realizavam patrulhamento ostensivo em região sabidamente conflagrada por intensa atividade de tráfico de drogas, quando visualizaram um grupo de indivíduos reunidos em frente à residência do acusado.

Diante da aproximação da viatura, os presentes – inclusive duas adolescentes – empreenderam fuga para o interior do imóvel, abandonando no trajeto um invólucro contendo substância entorpecente.

A conduta evasiva dos suspeitos, aliada à localização geográfica conhecida por reiterados registros de tráfico, e à apreensão imediata de substância entorpecente durante a fuga, configura cenário típico de flagrante delito, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, legitimando a pronta atuação policial para cessar a prática delitiva em curso, cuja natureza é notoriamente permanente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora a legitimidade de tais diligências, conforme se extrai do seguinte precedente:

“
No caso concreto, a fuga do paciente ao avistar a viatura policial em local conhecido pelo tráfico de drogas configurou fundada suspeita, legitimando a busca realizada”
(STJ – AgRg no HC 856.597/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe 20/05/2025).

A diligência foi imediata, contínua e voltada à cessação do crime permanente, sendo que, uma vez no interior da residência, os agentes flagraram o apelante nos fundos do imóvel, na posse de 1,225 kg de maconha, além de balança de precisão e plásticos filme, instrumentos tipicamente associados à mercancia ilícita de drogas.

Ressalte-se que o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça consagra que, em se tratando de crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo, autorizando o ingresso domiciliar independentemente de mandado judicial:

“Em se tratando de crime permanente, como o tráfico de drogas, a entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando amparada em fundadas razões de flagrante delito”
(STJ – AgRg no RHC 210.852/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 09/11/2023).

Acresça-se, ainda, que o próprio comportamento do acusado – ao fugir para o interior de sua residência ao avistar a presença policial – constitui elemento autônomo e suficiente a configurar a justa causa necessária à entrada forçada, conforme reconhecido pelo STJ:

“A fuga do recorrente em direção ao interior da residência constitui fundadas razões para a realização da busca domiciliar, sendo legítima a diligência policial, quando há fundada suspeita da prática de crime no interior do imóvel”
(STJ – AgRg no RHC 208.816/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 05/03/2025).

Importante destacar, ainda, que não há, nos autos, qualquer demonstração objetiva de prejuízo concreto decorrente da diligência impugnada, o que atrai a incidência do princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
, previsto no artigo 563 do Código de Processo Penal:

“A nulidade de ato processual exige a demonstração do efetivo prejuízo, conforme previsão expressa do art. 563 do CPP, não sendo suficiente a mera alegação de desconformidade formal”
(STJ – AgRg no HC 678.213/DF, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, DJe 29/11/2022).

Portanto, diante da conjugação de todos esses elementos – fundada suspeita, flagrante delito, crime permanente, fuga para o interior do domicílio, apreensão de droga no trajeto, localização posterior de material típico do tráfico no interior do imóvel, e ausência de prejuízo demonstrado – não há falar em ilicitude da diligência ou nulidade das provas derivadas.

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“no dia 22 de junho de 2021, por volta da 01h45min, na Rua Vinte e Quatro, no 366, Bairro Bela Vista, nesta capital, o denunciado Anderson Lima Martins, envolvendo adolescente na prática delitiva tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 02 (duas) porções de maconha, com massa total de 1,225 kg (um quilograma e duzentos e vinte e cinco gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo definitivo no 3.14.2021.76904-01

Na referida data, uma equipe da Rotam realizava rondas pelo bairro Bela Vista, momento em que avistou um grupo de pessoas; consta que, ao perceber a aproximação da guarnição, as pessoas empreenderam fuga para o interior de uma residência, a qual estava aberta.

Diante da atitude suspeita, os policiais fizeram o acompanhamento, e conseguiram abordar no interior do imóvel, as adolescentes
Stephany

Samille
Cardoso dos Reis e Karen
Lauany
Xavier Souza; no trajeto realizado por elas, foi localizado um invólucro contendo maconha. Na ocasião, os milicianos visualizaram o denunciado Anderson nos fundos da residência, local onde encontraram mais maconha, 06 (seis) rolos de plástico filme e 01 (uma) balança de precisão.

Perante a autoridade policial, o denunciado negou o tráfico de drogas; explicou que deixou as adolescentes dormirem em sua casa, porém em determinado momento as adolescentes decidiram ir embora, saindo assim de seu imóvel; disse que as adolescentes se assustaram quando avistaram a guarnição da polícia militar, motivo pelo qual elas retornaram para a sua residência; declarou que se deparou com os policiais procurando por droga e apontando arma de fogo em sua direção; disse que autorizou a busca na sua casa, e que nada de ilícito foi encontrado; declarou que a droga encontrada estava na quitinete do seu vizinho, o qual conhece apenas pelo nome de “Branquinho”; asseverou que na residência do Branquinho não havia ninguém; alegou que os policias “jogaram” nele a droga encontrada na casa
do vizinho; negou que lhe pertencem os rolos de plástico filme e a balança de precisão.

Por fim, declarou que nunca tinha visto as adolescentes e que na data dos fatos foi a primeira vez que ambas estiveram em sua residência.

Conforme relatório policial, em atendimento a Ordem de Serviço no 322/2021,
uma equipe de investigadores de polícia civil realizou
diligências para apurar o envolvimento do denunciado Anderson com o tráfico de drogas, bem como tentar identificar se o vulgo “Branquinho” era morador da residência ao lado; contudo, não localizaram o endereço apontado como local dos fatos. Por fim, ao entrevistar comerciantes e vizinhos da região, foi constatado que ninguém conhece o vulgo “Branquinho”, tampouco o denunciado Anderson.

Da análise dos elementos presento no Inquérito Policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias encontradas no local foram identificadas como maconha pelo laudo pericial, e constam na Lista F2 da Portaria SVS/MS 344/1998.

Existem, ainda,
indícios
suficiente
de autoria, considerando que os entorpecentes, e os instrumentos de preparo para a mercância, foram encontrados na residência do denunciado Anderson.

Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da expressiva quantidade de maconha encontrada, bem como a existência de utensílios de preparação do ilícito,
evidenciando
portanto, a prática do narcotráfico.

Diante do exposto, o Ministério Público DENUNCIA Anderson Lima Martins como incurso no
arts
. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI da Lei no 11.343/06 (...)”
(ID 267994389)

Após regular instrução criminal, julgou-se procedente o pedido contido na denúncia, cujo desfecho procedimental foi a condenação nos termos aqui já relatados, sendo esse, o cenário contra o qual se insurge
a
apelante
.

A irresignação defensiva, que busca a absolvição da apelante sob o argumento de insuficiência probatória, não encontra guarida no arcabouço fático-probatório constante dos autos.

A materialidade delitiva revela-se plenamente demonstrada pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo toxicológico definitivo (ID
61159926
), que atestou tratar-se de 1,225 kg (um quilo e duzentos e vinte e cinco gramas) de
Cannabis sativa L.
, vulgarmente conhecida como maconha, substância entorpecente proscrita e elencada na Lista F2 da Portaria SVS/MS no 344/98, circunstância que comprova, de forma inequívoca, a existência do fato criminoso.

No que tange à autoria, o conjunto probatório é coeso, firme e convergente, apto a embasar com segurança o édito condenatório.

Em juízo, os policiais militares
Marcelo Freitas
Rossani
e
César Travasso Casarin,
responsáveis pela diligência que culminou na prisão da apelante, prestaram declarações claras, harmônicas e isentas de contradição, descrevendo minuciosamente a dinâmica da ocorrência.

Narraram que, durante patrulhamento ostensivo no bairro Bela Vista, avistaram um grupo de indivíduos em frente à residência do réu. Ao notarem a aproximação da viatura, duas adolescentes empreenderam fuga para o interior do imóvel, momento em que uma delas descartou um invólucro contendo substância entorpecente.

Ante a fundada suspeita de flagrante delito, adentraram o imóvel, onde localizaram o apelante nos fundos da casa, ao lado de diversas porções fracionadas de maconha, uma balança de precisão e seis rolos de plástico filme, itens notoriamente empregados na dosagem e acondicionamento da droga para fins de comércio.

Relataram ainda,
que as declarações das adolescentes ouvidas na fase inquisitorial foram prestadas de forma individualizada e coerente, tendo ambas informado que estavam na residência a convite de Anderson, o qual as teria chamado para consumir entorpecentes.

A narrativa policial mostra-se plenamente harmônica com os demais elementos de convicção constantes dos autos, especialmente com o auto de apreensão e o laudo pericial, conferindo elevada credibilidade aos relatos dos agentes de segurança.

Nesse contexto, destaque-se o depoimento da adolescente

Stephany

Samille
Cardoso Dos Reis
,
que declarou à autoridade policial:

“(...) que estavam fumando cigarro no local; que já estavam indo embora da casa de ANDERSON quando avistaram a viatura da polícia militar; que a declarante se assustou ao avistar a viatura e correu novamente para o interior da casa de ANDERSON (...)
” (I
D
61159917).

De igual modo, a adolescente
Karen
Lauany
Xavier Souza alegou que:

“(...)
que
com relação aos fatos declarou que estava na residência de ANDERSON LIMA MARTINS juntamente com sua amiga STEPHANY, a qual também é menor de idade; que iriam dormir na casa de ANDERSON, porém acharam melhorar irem embora;que declara que ANDERSON é apenas amigo se
u
(...)”. (I
D
61159918).

No interrogatório judicial, o réu admitiu conhecer as menores e confirmou que ambas já haviam pernoitado em sua residência, embora tenha negado a propriedade do entorpecente, tentando
atribui-la
a um suposto vizinho conhecido por "Branquinho".

Essa versão, contudo, carece de verossimilhança e encontra-se completamente isolada no acervo probatório, além de ter sido refutada pelos próprios policiais, os quais esclareceram que a quitinete contígua
encontrava-se
desocupada, sem qualquer indício de morador.

Nesse ponto, é necessário destacar a sólida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que atribui especial valor probatório às declarações de agentes públicos, notadamente quando prestadas sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos de prova:

“Os depoimentos prestados pelos agentes públicos, firmes, coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios, são suficientes para embasar o decreto condenatório.”

(STJ, AREsp 2.419.814/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 28/04/2025).

Essa orientação é corroborada pelo Enunciado no 8 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, que dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

A presença de quantidade expressiva de substância entorpecente, seu fracionamento em porções embaladas em plástico filme, bem como a apreensão de balança de precisão e material plástico utilizado para acondicionamento, constituem indícios veementes da prática de mercancia, tornando insustentável a tese de uso próprio.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que:

“A caracterização do tráfico de drogas pode ser firmada com base em elementos como a quantidade e a forma de acondicionamento da substância, sem a necessidade de flagrante na venda.”

(STJ, RCD no AgRg no AREsp 2.613.780/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 26/05/2025).

Assim, a negativa do réu quanto à sua vinculação com a atividade de
narcotraficância
,
além de destoar do robusto acervo probatório reunido nos autos, mostra-se isolada e carente de qualquer respaldo empírico minimamente plausível, não tendo a Defesa logrado êxito em produzir prova apta a sustentar sua tese absolutória.

Diante desse cenário, não há espaço para a incidência do princípio do
in dubio pro reo
, porquanto o conjunto probatório apresenta-se coeso, harmônico e suficientemente consistente para amparar, com segurança, o juízo de condenação.

A prova dos autos satisfaz plenamente as exigências do art. 155 do Código de Processo Penal, conferindo ao julgador elementos concretos e suficientes para a formação de um juízo condenatório lastreado em segurança jurídica e em respeito ao devido processo legal.

Como bem sintetizou o Superior Tribunal de Justiça:

“A condenação por tráfico de drogas se baseia em depoimentos coerentes dos policiais e nas circunstâncias da apreensão, evidenciando a prática de mercancia.”

(STJ, AgRg no HC 954.859/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 14/04/2025).

Diante desse contexto, a manutenção da condenação é medida de rigor.

No que tange à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, observa-se que, embora tenha sido apreendida a quantia de 1,225 kg de maconha e o recorrente tenha sido surpreendido em local conhecido por intensa traficância, tais circunstâncias, por si só, não evidenciam dedicação habitual à atividade criminosa ou integração a organização criminosa.

Ausentes outros elementos que desabonem sua conduta, é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado.

Na falta de parâmetros legais para se fixar o
quantum
da redução do benefício do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (AgRg no AREsp n. 1.281.254/TO
).

Assim, a incidência da causa de diminuição da pena descrita no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas deve ser aplicada no patamar de
1/2 (metade)
, em razão da quantidade da droga
apreendida,

o
que se mostra razoável e proporcional.

Com efeito:

“No caso dos autos, a apreensão de 1 kg de maconha, somada à presença de o recorrente ter sido surpreendido em local de intensa traficância, demonstraram a efetiva prática do ilícito penal, contudo, sem outros elementos indicadores da dedicação reiterada à atividade criminosa, não justificam a negativa de aplicação da minorante do tráfico privilegiado. Assim, a incidência da causa de diminuição da pena descrita no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas deve ser aplicada no patamar de 1/2, em razão da quantidade da droga apreendida, o que se mostra razoável e proporcional”

(AgRg no AREsp n. 2.604.442/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024.)

Dessa forma, mantidos os critérios
adot
ados pelo magistrado de primeiro grau
na
aplicação da pena-base
no
patamar
mínimo

legal, fixo-a em 5 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase,
ausentes

circunstâncias
agravantes ou atenuantes, de modo que torno a pena-base em provisória.

Na terceira fase,

incide a causa de diminuição do tráfico privilegiado
,
aplicando-se a redução de
1/2 (metade),
o que
resulta

na fixação d
a pena definitiva
em

2
(dois)

anos e 6
(seis)
meses
de reclusão, bem como
250
(duzentos e cinquenta)

dias-multa
, mantido o valor unitário fixado na sentença.

No que tange ao regime de cumprimento da pena, estabelecida a pena definitiva
de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, sendo favoráveis as circunstâncias do art. 59 do CP, primário o recorrente e sem antecedentes, e considerada a quantidade do entorpecente apreendido, o regime aberto é o adequado à prevenção e reparação do delito, sendo cabível, também, a substituição da pena privativa de liberdade por
2 (duas)
restritivas de direitos, uma vez que preenchidos os requisitos legais do art. 44 do
CP
.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO,
para readequar a pena de ANDERSON LIMA MARTINS
, em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão,

a ser cumprido em regime inicial aberto,
e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa,

substitui
ndo
a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo
da Execução Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025